Tribunal: TJMT
Processo: 1006473-36.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1006473-36.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Desobediência, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE (IMPETRADO), JOAO MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 948.712.801-87 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDELICE FERREIRA LEITE (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
– PRISÃO PREVENTIVA –
DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA

E PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIOR – INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – FUNDAMENTO IDÔNEO – JULGADOS DO TJMT – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO AFERIÇÃO EM HC – PREMISSA DO STJ –

MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIÊNCIA – PERSEGUIÇÃO E AMEAÇA DE MORTE

– DIRETRIZ

DO STJ – ORDEM DENEGADA.

Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anteriores constitui fundamento suficiente para a prisão cautelar (TJMT, HC NU 1000194-05.2020.8.11.0000; HC NU 1018546-45.2019.8.11.0000).

Não cabe aferir, em
Habeas Corpus
, “
o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação e consequente violação do princípio da homogeneidade”
(STJ, AgRg no HC nº 703.441/MG), mas, sim, se a prisão cautelar é ou não justificável.

“
É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o descumprimento das medidas protetivas anteriormente aplicadas indica que a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima não estariam acauteladas com a soltura.”
(STJ, AgRg no RHC nº 157.028/BA)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1006473-36.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
MIRASSOL D’OESTE

IMPETRANTE(S):

CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

JOÃO MÁRCIO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JOÃO MÁRCIO DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação penal (PJE 1º Grau NU 1000302-30.2022.8.11.0011), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de perseguição e descumprimento de medidas protetivas - art. 147-A do CP e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) seria aplicável o “
princípio da homogeneidade
” porque o paciente está preso preventivamente desde 11.2.2022.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 123891982), com documentos (ID 123891983/ID 123891984).

O pedido liminar foi indeferido (ID 124207071).

O Juízo singular prestou informações (ID 124657194).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Paciente que teve sua prisão preventiva decretada – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando insubsistência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar e ofensa ao princípio da homogeneidade – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – A palavra da vítima em crimes que envolvem violência doméstica assumem amplo valor probatório quando firme e coerente – Imprescindibilidade da manutenção da medida acauteladora para garantir a integridade física, moral e psicológica da ofendida, em face a possibilidade concreta de reprodução dos fatos criminosos – Necessidade de se garantir a ordem pública, ante a concretude da gravidade dos delitos no âmbito doméstico – Princípio da confiabilidade do juiz da causa – Paciente que descumpriu medidas cautelares anteriormente impostas – O encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do CPP, por si só, não fere o princípio da homogeneidade – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 124913179)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Relatos.

Em 10.2.2022, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, a requerimento do representante do órgão do Ministério Público, com a seguinte fundamentação:

“[...] conforme exposto pela vítima no depoimento realizado em delegacia de polícia, o requerido não está cumprindo as medidas protetivas.

A vítima afirmou que desde janeiro deste ano o seu ex. companheiro passou a perseguir a declarante, a qual teve que mudar de residência, haja vista que as crianças já estavam com medo. João Márcio vivia em frente da casa gritando e fazendo escândalos, bem como portando uma faca, dizendo que iria matar a declarante. A ofendida salienta que o representado passou a vigia-la na saída de seu trabalho, bem como foi informada por parentes do representado, que esse está andando com uma faca e busca descobrir o novo endereço da vítima.

Dessa forma, constato que a prisão preventiva se faz necessária a fim de garantir a conveniência da instrução criminal, bem como o cumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima. [...].

Nunca é demais lembrar que os delitos praticados no seio doméstico são cometidos, em sua grande maioria, de forma passional, onde os autores, tomado pela emoção, acabam levando a cabo os crimes previamente noticiados.

Havendo notícia de que o agressor descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas em favor da vítima, com a prática, em tese, de condutas de natureza extremamente reprovável como ameaças de morte e perseguição da vítima, resta demonstrada a gravidade dos fatos e o risco concreto de desrespeito pela atividade Jurisdicional, o que justifica a imposição da prisão preventiva, como meio de fazer cessar a violência psicológica supostamente perpetrada pelo acusado, resguardando, assim, a integridade física e psicológica da ofendida, e, também, a ordem pública.

Saliento que, no caso em análise, as medidas cautelares diversas da prisão não se aplicam, já que há evidente risco a integridade da vítima, a qual teve que mudar de residência e mesmo assim passou a ser vigiada pelo acusado em seu local de trabalho, havendo informações que João Márcio faz uso de arma branca, a fim, em tese, de cumprir com as promessas feitas a vítima, isto é, de por fim a vida dessa.

Assim, decreto a prisão preventiva de João Márcio de Oliveira. [...].”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito – ID 123891984)

Em 11.2.2022, o paciente foi preso na Comarca de Mirassol D’Oeste (ID 123891983-fls. 68).

Em 24.2.2022, o Juízo singular recebeu a denúncia [perseguição e descumprimento de medida protetiva] e manteve a prisão cautelar, ao considerar que “
não houve alteração fática
” (Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito –ID 123891983- fls. 43/48).

A audiência de instrução e julgamento está designada para
19.5.2022
(ID 123891983- fls. 29/31).

Em 28.3.2022, foi indeferido pedido revogatório da segregação cautelar, sob a assertiva de falta de cientificação do paciente quanto às medidas protetiva deferidas em favor da vítima,
in verbis
:

“Em que pesem os argumentos da Defesa, observo que o acusado foi intimado da medida protetiva, conforme se verifica da certidão de id. 80701029, na qual o Oficial de Justiça destaca que entrou em constato com o réu, leu a decisão que deferiu as medidas protetivas, e, considerando a informação de que esse não possuía aplicativo WhatsApp, encaminhou cópia da decisão ao telefone da filha do réu, à id.75529349, pag.24. Ademais, verifico que a Defesa não trouxe nenhum fato novo capaz de alterar a situação fática, permanecendo rígido os fundamentos da decisão outrora decretada. [...].

Importante salientar que havendo notícia de que o agressor descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas em favor da vítima, com a prática, em tese, de condutas de natureza extremamente reprovável como ameaças de morte e perseguição da vítima, resta demonstrada a gravidade dos fatos e o risco concreto de desrespeito pela atividade Jurisdicional, o que justifica a imposição da prisão preventiva, como meio de fazer cessar a violência psicológica supostamente perpetrada pelo acusado, resguardando, assim, a integridade física e psicológica da ofendida, e, também, a ordem pública. [...].”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito –ID 123891983- fls. 6/8).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física de Valdelice Ferreira, extraída do descumprimento de ordem protetiva [o paciente estaria, constantemente, perseguindo-a e lhe ameaçado de morte com uma faca].

A vítima Valdelice Ferreira teve medidas protetivas deferidas em seu favor, quais sejam:
a) proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas do fato no limite mínimo de 200 (duzentos) metros de distância; b) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas ou por qualquer meio de comunicação; c) proibição de frequentar a residência da vítima, do local de trabalho da vítima, bem como a residência de familiares e amigos da vítima, com a finalidade de preservar a integridade física e psicológica da ofendida,
com validade até 29.5.2022 (PJE 1º Grau 1003078-37.2021.8.11.0011).

O paciente foi cientificado sobre essas medidas por oficial de Justiça em 29.11.2021 (ID 123891984- fls. 75/79 e ID 123891983- fls. 11/12), todavia voltou a procurar/perseguir a ofendida, notadamente em seu trabalho, causando-lhe temor. Ademais, a vítima foi advertida por mensagens, via “WhatsApp”, que o paciente afirma, “todo dia”, que irá lhe matar (ID 123891983-fls. 59).

Nesse quadro, a segregação cautelar possui fundamentação idônea, visto que, nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anteriores constitui fundamento suficiente para a prisão cautelar (TJMT, HC NU 1000194-05.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 14.2.2020; HC NU 1018546-45.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 21.1.2020).

Por sua vez, não cabe aferir, em
Habeas Corpus
,
“o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação e consequente violação do princípio da homogeneidade”
(STJ, AgRg no HC nº 703.441/MG – Relator:

Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.11.2021), mas, sim, se a prisão cautelar é ou não justificável.

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, verifica-se que segregação cautelar decorre de descumprimento de medida protetiva e da necessidade de proteção à integridade física e psíquica de sua ex-companheira, especialmente por ter o paciente lhe perseguido e a ameaçado de morte, mediante uma faca.

Adota-se diretriz do c. STJ:

“
É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o descumprimento das medidas protetivas anteriormente aplicadas indica que a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima não estariam acauteladas com a soltura do agravante.”
(AgRg no RHC nº 157.028/BA – Relator: Min. Ribeiro Dantas –14.2.2022)

Assim sendo, as medidas cautelares diversas da prisão não se afiguram suficientes/adequadas para preservar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022